Tribunal: TJDFT
Processo: 0740382-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de liminar, interposto por GILDEMAR DE DEUS CARVALHO (agravante/autor) da decisão que, nos autos de rescisão de contrato proposta em desfavor de PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, agravado/reú (processo n.o 0718837-40.2021.8.07.0007), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor. Em suas razões recursais, o agravante/autor sustenta, em suma, que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária requerido pelo agravante/exequente sob a alegação de que o agravante/autor não comprovou a sua hipossuficiência financeira. Alega, em suma, que é beneficiário de aposentadoria e que, em razão de alguns descontos e gastos necessários à sua sobrevivência e ao seu plano de saúde, dentre outros gastos, não possui condições de arcar com os gastos relativos ao processo sem o prejudicar o seu sustento e o de sua família. Requer, em liminar, a concessão da antecipação de tutela recursal para seja deferido o benefício gratuidade de justiça e, no mérito, a manutenção da tutela provisória e o provimento do recurso. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a juntada de comprovante de rendimentos, bem como comprovante de despesas de pagamento de plano de saúde e empréstimos bancários contraídos (ID 31566898), alinham-se à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Neste exame liminar, em específico, constato que há elevado gasto no pagamento de plano de saúde do autor (ID 31566898), que corresponde a valores que variam de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos) a quase R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, o que, por ora, demonstra o seu sacrifício para a manutenção dos encargos relativos ao processo sem privar-se do seu sustento ou de sua família. Logo, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita. Intime-se o agravado, pessoalmente, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se.